Tribunal: STF
Processo: Rcl 89157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.288.440 (TEMA 1.143/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto ao acórdão da ADI 3.395, não configurada estrita aderência temática.

    2. A parte agravante, dizendo preenchido o requisito da identidade material, insiste na contrariedade ao proclamado nos paradigmas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) verificar se o ato reclamado contraria a orientação firmada na ADI 3.395.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca como paradigma julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    5. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da CF/1988 não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores.

    6. Submetido o vínculo ao regime celetista, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.